Tribunal: STF
Processo: ARE 1581514
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Estado do Rio de Janeiro interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Carta da República, recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 4) do Tribunal de Justiça, assim ementado:

MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO/UERJ. PRETENSÃO DE QUE SEJA RECONHECIDA A OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO RELATIVAMENTE À REGULAMENTAÇÃO DA NORMA, CONTIDA NO ARTIGO 39, § 3º, DA CRFB E ARTIGO 83, V DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, QUE CONTEMPLA A CONCESSÃO DO ADICIONAL NOTURNO AO SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL Nº 9424/21 QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, PORÉM AINDA PENDE DE REGULAMENTAÇÃO E DE ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO, ALÉM DE NÃO FAZER MENÇÃO SOBRE A ATIVIDADE DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO. MORA LEGISLATIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS DISPOSIÇÕES DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO ATÉ O LEGISLADOR ESTADUAL DISCIPLINAR A MATÉRIA RELATIVA AO ADICIONAL NOTURNO PARA OS SERVIDORES. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS, QUE DEVE SER DEDUZIDA PELA VIA PRÓPRIA, POR NÃO SER COMPATÍVEL COM O MANDADO DE INJUNÇÃO. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. POR MAIORIA MANDADO DE INJUNÇÃO PARCIALMENTE CONCEDIDO.

Sustenta, em síntese, que a conclusão da Corte Estadual, ao conceder, na espécie, o mandado de injunção para conferir, à parte recorrida, servidora público estadual ocupante do cargo de técnico de enfermagem plantonista, o direito à percepção de adicional noturno, viola preceitos constitucionais.

Ao final, requer seja o recurso “admitido, conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, julgando improcedentes os pedidos por violação flagrante aos seguintes dispositivos: artigos 37, X e 39 § 3º da CRFB”.

Não admitido o apelo excepcional por decisão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 18), foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação do fundamento da inadmissibilidade (eDoc 20).

É o relatório. Decido.

2. Destaco, desde logo, que o Supremo possui entendimento no sentido da ineficácia plena dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Constituição Federal e estendidos aos servidores públicos na forma do § 3º do art. 39, porquanto “[...] cabe à legislação infraconstitucional – observadas as regras de competência de cada ente federado – a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos” (RE 599.166 AgR, Rel. Min. Ayres Britto).

Entretanto, observo, no caso, que o Colegiado Estadual, ao examinar o quadro normativo infraconstitucional, expressamente aduziu estar vigente, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, embora com efetividade mitigada, a Lei n. 9.424/2021, a qual autoriza a concessão de remuneração do trabalho noturno superior ao diurno aos servidores públicos civis desse ente. 

Assim, diante da inviabilidade da concessão da verba só com base na norma estadual, aduziu, ao acolher o mandando de injunção, a aplicação ao caso do art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Nesse contexto, extrai-se os seguintes trechos do acórdão:

Cinge-se a controvérsia em verificar se a impetrante, ocupante do cargo de “Técnico Universitário Nível II/Técnico de Enfermagem”, admitida no Hospital Universitário Pedro Ernesto e, lotada no setor de “Enfermagem de Psiquiatria”, cumprindo seu trabalho em escala de 12/60 (doze por sessenta), das 19:00 h às 07:00 h, perfazendo, assim, a carga horária de 30 h (trinta horas) semanais, faz jus ou não à percepção de adicional noturno.
[...]
Na hipótese, a impetrante é ocupante do cargo de “Técnico Universitário Nível II/Técnico de Enfermagem”, admitida no Hospital Universitário Pedro Ernesto e, lotada no setor de “Enfermagem de Psiquiatria”, cumprindo o trabalho em escala de 12/60 (doze por sessenta), das 19:00 h às 07:00 h, perfazendo, assim, a carga horária de 30 h (trinta horas) semanais, sem o pagamento do adicional noturno. 
Inicialmente, cabe salientar que foi editada a Lei n.º 9.424/2021, de 29 de setembro de 2021, autorizando o Poder Executivo a conceder o adicional noturno aos servidores públicos civis. Confira-se:.

[...]
Verifica-se que, embora editada a referida lei no âmbito estadual, ela se mostra insuficiente para viabilizar o direito constitucionalmente previsto, seja porque ela prevê a necessidade de regulamentação pelo Poder Executivo, seja porque condiciona a sua efetividade à apresentação de estudo de impacto orçamentário e financeiro, conforme preceituam os artigos 16, inciso I, e 19, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, além de não fazer menção sobre a atividade dos servidores que trabalham em regime de plantão, razão pela qual persiste o interesse de agir da impetrante. 
O adicional noturno é compatível com o regime de plantão, sendo evidente o maior desgaste, sofrido em razão do horário diferenciado.
[...]
Cabe ressaltar que a impetrante não é remunerada em regime de subsídio, razão pela qual inexiste vedação ao recebimento do adicional noturno. 
Desta forma, diante da falta de norma regulamentadora que torne viável o exercício do direito e, consoante entendimento, firmado por este Órgão Especial, deve-se aplicar, por analogia, o estipulado pela Consolidação das Leis do Trabalho no seu artigo 73, que define o percentual de 20% sobre as horas, comprovadamente, trabalhadas entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte. Confira-se:
[...]
Ante o exposto, VOTO pela CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM para reconhecer a omissão legislativa e determinar a inclusão nos vencimentos da impetrante do adicional noturno, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a hora diurna no trabalho executado, entre às 22:00 horas de um dia e às 5:00 horas do dia seguinte, até que a legislação estadual discipline o tema.

Assim, conforme se nota, a procedência do mandado de injunção foi sustentada a partir da avaliação de legislação infraconstitucional, inclusive local, e dos fatos e das provas. 

Esse contexto conduz à inadmissibilidade do recurso excepcional diante da natureza indireta ou reflexa das supostas ofensas à Constituição e da incidência dos verbetes n. 279 e 280 da Súmula da Suprema Corte.

Ademais, o Plenário desta Corte, em controvérsia semelhante, consignou a natureza infraconstitucional da questão relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos dessa unidade da federação, com atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral, conforme se depreende da ementa do precedente vinculativo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ESTADO DE PERNAMBUCO. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
1. A controvérsia relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos do Estado de Pernambuco, fundada na interpretação da Lei Estadual 10.784/92, é de natureza infraconstitucional. 
2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 
3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.
(ARE 837.041 RG, Tema n. 776, Relator o ministro Teori Zavascki)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação na origem.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente